Tribunal: TJBA
Processo: 0000145-59.2015.8.05.0214
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000145-59.2015.8.05.0214

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CAMINHO DO FRAGA TURISMO LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
ADRIANNE D ALMEIDA CORREIA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. EMBARGOS MONITÓRIOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRECLUSÃO. SUFICIÊNCIA DA PROVA ESCRITA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DA DÍVIDA. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória e improcedentes os embargos monitórios, constituindo título executivo judicial em favor do Banco do Brasil S/A, decorrente de contrato de abertura de crédito nº 40/01058-9 (Proger Turismo).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - As questões em discussão consistem em saber: (i) se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante do indeferimento de prova pericial contábil; (ii) se o título apresentado possui liquidez, certeza e exigibilidade suficientes para embasar a ação monitória; e (iii) se há abusividade nos encargos contratuais aplicados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O julgamento antecipado da lide encontra amparo no art. 355, I, do CPC, quando não há necessidade de produção de outras provas. A parte apelante foi intimada por duas vezes para especificar as provas que pretendia produzir, permanecendo inerte. A inércia da parte quando devidamente intimada acarreta preclusão do direito de produzir provas posteriormente.

4 - A ação monitória destina-se à cobrança fundada em prova escrita sem eficácia de título executivo, nos termos do art. 700 do CPC. A documentação apresentada pela instituição financeira (contrato de abertura de crédito, extratos bancários e planilha de cálculo) é suficiente para demonstrar a existência da relação jurídica e a evolução do débito.

5 - Nos termos do art. 702, §§ 2º e 3º, do CPC, ao alegar cobrança excessiva em embargos monitórios, cabe à parte embargante declarar o valor que entende devido e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado da dívida. A ausência de indicação do valor correto ou de demonstrativo detalhado inviabiliza o exame da alegação de excesso.

6 - As alegações genéricas de abusividade contratual, desacompanhadas de impugnação específica e elementos concretos capazes de infirmar a documentação apresentada, não permitem a revisão judicial dos encargos.

IV. DISPOSITIVO

7 - Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC:
art. 9º , art. 355, I, art. 700, art. 702, §§ 2º e 3º

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA - Apelação: 80058305220238050141, Relator.: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/09/2025, TJ-DF 07135229420228070007 1898493, Relator.: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 24/07/2024, TJ-MG - Apelação Cível: 50110921020228130056, Relator.: Des .(a) Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 21/03/2024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n.
0000145-59.2015.8.05.0214
, sendo partes Apelantes
CAMINHO DO FRAGA TURISMO LTDA, ZILDA SILVA DE JESUS REIS, RICARDO CRISTIAN REIS e MARIA DULCE BRANDÃO SILVA
e parte Apelado
BANCO DO BRASIL S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02